Tribunal: TJDFT
Processo: 0753721-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753721-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA DE RESENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MARIA DE RESENDE contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0718639-84.2022.8.07.0001, em que a agravante é credora de BANCO DO BRASIL S/A, definindo que o cálculo do débito executado deve ser realizado considerando-se a restituição de valores na forma simples e não em dobro. O preparo, não comprovado no ato de interposição do recurso, foi recolhido em dobro (ID 67987273). Não consta no recurso fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora